Tribunal: TJDFT
Processo: 0707287-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0707287-66.2021.8.07.0001 Apelante(s) Gonçalves Neto Engenharia e Consultores Associados S/C Ltda. – EPP Apelado(s) Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Concedo oportunidade à parte apelante para se manifestar sobre a impugnação, em contrarrazões, à juntada dos documentos com a apelação no prazo de cinco dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora